Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. ANULAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Na ausência de esclarecimento a respeito das condições contratadas, a inconformidade com as normas legais do negócio jurídico e a não observância do direito de informação, cabível a nulidade do ajuste, com o retorno ao status quo ante.
2. Viola a boa-fé objetiva a celebração de contrato de cartão de crédito consignado pelo banco, quando o comportamento objetivamente aferível do consumidor não corrobora a manifestação de vontade registrada no contrato, e a instituição financeira não se assegurou da plena ciência do consumidor ao longo da execução contratual, estando afastada a hipótese de engano justificável. Cabível, portanto, a devolução dos valores indevidamente descontados no seu contracheque, acrescidos de correção monetária e juros legais, de forma simples, até 30.3.2021, e em dobro a partir desta data.
3. Não foi constatada fraude na contratação, e sim vício de consentimento quanto à modalidade contratual desejada. Não há prova de dolo da instituição bancária, nem de grave prejuízo à condição financeira da Autora, o que é compatível com a demora no ajuizamento da ação. Rejeitado, portanto, o pedido de indenização por danos morais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.